Tribunal: TJDFT
Processo: 0724449-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724449-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO TOMAZ DE CANTUARIA AGRAVADO: JORGEA RACHEL RIBEIRO LIMA D E S P A C H O Diante da notícia do acordo, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora